Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741894-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DANIELE DA SILVA PAULINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que não há notícia de deferimento da gratuidade nos autos de origem, bem como que os documentos indicados pela agravante (ID 30385242, pág. 3, dos autos de originários) são datados do ano de 2013. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator